Tribunal: CARF
Processo: 16327.720249/2020-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720249/2020-44
ACÓRDÃO
3202-003.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO PAN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/03/2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO. CRÉDITO PRESCRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A utilização de formulário para pleitear restituição ou compensação
restringe-se às hipóteses expressamente previstas na legislação, não se
prestando como meio idôneo para o aproveitamento de crédito
anteriormente utilizado e já alcançado pela prescrição.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3202-003.361, de 13 de fevereiro de 2026, prolatado no julgamento do processo
16327.720187/2020-71, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720249/2020-44
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de PIS-PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO. CRÉDITO PRESCRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A utilização do formulário para pleitear restituição/compensação é restrita às
hipóteses previstas na legislação, não sendo o meio correto para se aproveitar de
crédito já utilizado anteriormente e alcançado pela prescrição.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
PRELIMINAR
Em síntese, a recorrente suscita, em sede preliminar, a nulidade da decisão
da DRJ, sob o fundamento de utilização de novos critérios jurídicos para
indeferir o Pedido de Restituição. Aduz, ainda, a possibilidade de
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720249/2020-44
3
formulação de Pedido Eletrônico de Restituição (PER) fundamentado em
débito já extinto por meio de compensação, ao alegar a comprovação de
compensação indevida.
Utilização de novos critérios jurídicos pela DRJ para negar o Pedido de
Restituição De acordo com o entendimento da Autoridade Fiscal registrado
no Despacho Decisório, o PER originário do presente processo
administrativo não poderia ser deferido exclusivamente porque o débito a
maior/indevido foi extinto por meio de compensação, a qual não se
enquadraria como uma hipótese de pagamento indevido. Neste diapasão,
deve-se mencionar que não existe qualquer fundamentação para a
argumentação inovadora desenvolvida pela Turma Julgadora em alegar a
suposta prescrição e prévia utilização dos créditos pleiteados pelo
Recorrente. Isso porque, conforme será demonstrado adiante, em
detalhes, o prazo de 5 (cinco) anos para pleitear a restituição é inaugurado
na data da extinção do crédito tributário, ou seja, a partir da data de
homologação das DCOMPs, momento em que há de fato a compensação a
maior pelo Recorrente. Além disso, como será observado, a alegação de
duplo aproveitamento do Saldo Negativo (“a empresa tenta reviver um
crédito já utilizado”) dos anos de 2010 e 2011 deverá ser sumariamente
desconsiderada porquanto a origem do direito creditório discutido não
guarda relação com o referido saldo negativo propriamente dito, mas,
simplesmente, com a reapuração da base de cálculo de COFINS do período.
Ainda, mister recordar que não cabe à DRJ suprir ou alterar os fundamentos
do Despacho Decisório com base em novas alegações que não existiam à
época, para manter a decisão pelo não deferimento do Pedido de
Restituição. Trata-se de inequívoca inovação em sede recursal, sendo
vedada pelo ordenamento jurídico, inclusive, por violar o princípio do duplo
grau de jurisdição.
(...)
Da Possibilidade de PER fundamentado em débito extinto por meio de
Compensação – Da Comprovação da Compensação Indevida Conforme
mencionado acima, deve se afastar de imediato o fundamento utilizado
pelo Despacho Decisório e reiterado pelo acórdão recorrido para indeferir o
PER originário do presente processo, qual seja, que o débito a maior extinto
por meio de compensação não é uma hipótese de pagamento indevido,
razão pela qual não seria passível de restituição.
Como se passará a demonstrar, o instituto da compensação é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário, previsto no artigo 156, inciso
II, do CTN, bem como regulado pelos artigos 170 e 170-A do mesmo
diploma (“Capítulo IV – Extinção do Crédito Tributário” nas seções I e IV).
Ora, a partir do momento que um débito a maior (indevido) é extinto,
pouco importando por qual modalidade admitida pela norma tributária,
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720249/2020-44
4
seja por meio de pagamento ou compensação (caso dos autos), nasce o
direito de restituição quanto ao débito pago a maior ou compensado a
maior. Aliás, é até um contrassenso falar em “tributo indevido”, uma vez
que, se é indevido, já não é um tributo, impondo-se sua restituição ao
sujeito passivo. Não há dúvidas de que, independentemente de qual
modalidade tenha sido extinto o crédito tributário (pagamento,
compensação, dentre outras admitidas pela lei), ao se verificar que foi
extinto um débito em montante maior do que o efetivamente devido, é
obrigatória a restituição do excesso liquidado, sob pena de enriquecimento
sem causa do Estado. Oportunamente, registre-se que a alegação no
acórdão recorrido de que o Recorrente teria tentado “simplesmente”
enquadrar o crédito como pagamento indevido em DARF não é verdadeira,
uma vez que a “compensação em excesso”, apesar de constituir uma forma
de extinção indevida do crédito tributário (conforme exposto), foi
devidamente informada na transmissão do PER via formulário, tendo sido
corretamente recepcionado pelo Despacho Decisório.
Ora, não há dúvidas quanto à existência do direito creditório utilizado pelo
Recorrente
nas
DCOMPs
no
34676.04219.181114.1.3.02-6300,
no
24670.39512.181114.1.3.03-0016 e no 16069.37738.181114.1.3.02-3560,
para quitação da COFINS relacionado ao mês de outubro de 2014, na
medida em que foram homologadas pela RFB.
Ante o exposto, o que se requer é que seja realizada a devida análise da
quitação efetuada na modalidade de compensação em confronto aos
valores efetivamente devidos pelo Recorrente no período em tela,
respeitando as retificações realizadas pelo Recorrente nas EFD –
Contribuições e DCTF, ocorridas anteriormente ao Despacho Decisório ora
combatido, o que em nenhum momento foi feito pela DIORT/DEINF, e
indevidamente desconsiderado pela C. DRJ.
Nesse sentido, a recorrente sustenta a existência de crédito no período de
apuração 10/2014, em decorrência da retificação do débito de Cofins
originalmente declarado em DCTF. Todavia, verifica-se que as alegações de
nulidade se confundem com o próprio mérito da controvérsia, porquanto
dizem respeito à análise da existência, ou não, do crédito pleiteado.
Ademais, conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que o referido débito
não foi extinto mediante pagamento, mas por meio de Declarações de
Compensação (DCOMP) anteriormente apresentadas. Considerando que
tais DCOMP já se encontravam homologadas, e diante da alegada
impossibilidade de retificação ou cancelamento, o contribuinte apresentou
Pedido de Restituição em formulário, sob o argumento de inviabilidade de
utilização do Programa Gerador do PER/DCOMP (PGD-PER/DCOMP).
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720249/2020-44
5
Dessa forma, verifica-se que a fiscalização indeferiu o Pedido de Restituição
porque o mesmo não está previsto na legislação. Isso porque a recorrente
não informou um tipo de crédito válido (pagamento indevido, saldo
negativo de IRPJ/CSLL, crédito de PIS/COFINS, etc.). Ou seja, a recorrente
apenas informa as DCOMPS que foram utilizadas para quitar originalmente
o débito do período como sendo o crédito.

Assim, verifica-se que a recorrente deixou de informar que o suposto
crédito já havia sido declarado em outra DCOMP, limitando-se a tentar
enquadrá-lo como pagamento indevido, mediante indicação de DARF. Em
outras palavras, no caso em exame, a empresa busca reavivar crédito
anteriormente utilizado em DCOMP já homologada e que, ademais,
encontra-se alcançado pela prescrição, referente a saldo negativo de IRPJ e
CSLL dos anos-calendário de 2010 e 2011, valendo-se, para tanto, de
Pedido de Restituição em formulário, rotulando-o indevidamente como
“compensação em excesso”.
Nos termos do art. 167 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, a
documentação comprobatória do crédito alegado deve acompanhar o
formulário de Pedido de Restituição apresentado. No entanto, as provas
carreadas aos autos restringem-se à retificação da DCTF e da EFD-
Contribuições, não tendo sido juntados documentos idôneos aptos a
comprovar a efetiva existência do crédito pleiteado.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720249/2020-44
6
Nesse sentido, incumbe ao contribuinte demonstrar, de forma clara e
coerente, os fatos que justificariam a alteração ou retificação da DCTF,
mediante a apresentação de provas hábeis e suficientes, a fim de
possibilitar a análise da legitimidade da retificação e a aferição das
características de liquidez e certeza do crédito pleiteado. O que não se
verificou no presente caso, diante da ausência de documentação idônea
apta a comprovar o direito creditório alegado.
Assim, conforme detalhado pela DRJ, para comprovar a existência de um
crédito vinculado a um registro contábil, não basta apresentar o registro,
mas também indicar, de forma específica, que documentos estão
associados a que registros. É basilar, ainda, quando a natureza da operação
escriturada/documentada for importante para a caracterização ou não do
direito creditório, que a descrição da operação constante dos registros e
documentos seja clara, sem abreviaturas ou códigos que dificultem ou
impossibilitem a perfeita caracterização do negócio.
Portanto, não se trata da utilização de novos critérios jurídicos para o
indeferimento do Pedido de Restituição, mas, sim, da ausência de provas
aptas a demonstrar a certeza e a liquidez do crédito alegado pela
recorrente, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido de nulidade.
Além disso, a recorrente requer a conversão do feito em diligência, com
fundamento no princípio da verdade material, ao argumento de que,
embora a COFINS originalmente declarada como devida em sua DCTF e na
EFD-Contribuições, referente ao período de apuração 10/2014, tenha sido
no valor de R$ 6.740.889,22, o montante efetivamente devido no período
corresponderia a R$ 4.585.911,76, conforme demonstrado pelas
retificações promovidas pelo próprio contribuinte em suas DCTF e EFD-
Contribuições.
Sustenta, assim, que as referidas retificações, realizadas com o objetivo de
refletir apenas a contribuição efetivamente devida, no valor de R$
4.585.911,76, não teriam sido consideradas no Despacho Decisório nem no
acórdão proferido pela DRJ.
Desta forma, tendo sido comprovada de forma incontestável a legitimidade
do crédito tributário, o acordão recorrido deve ser reformado, com o
consequente deferimento integral do Pedido de Restituição do presente
processo administrativo ou, ao menos, caso este E. Conselho entenda pela
apresentação de outros elementos de prova, seja determinada a conversão
do presente processo em diligência.
Nesse sentido, os artigos 18 e 29 do Decreto 70.235 de 1972 revelam que a
realização de diligências deve ser determinada pela autoridade julgadora
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720249/2020-44
7
apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da
sua convicção, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)Art. 29. Na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias.
No entanto, não merece acolhimento o pedido de conversão do feito em
diligência, uma vez que a recorrente não apresentou os documentos
capazes de comprovar a existência do crédito alegado, incumbindo-lhe o
ônus de demonstrar seu direito. Assim, não há elementos que justifiquem
a realização de diligência para suprir a ausência de provas.
Isso porque a diligência não pode ser utilizada como um meio para suprir a
deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos.
Há que se lembrar, ademais, que a recorrente teve todas as oportunidades,
no curso do procedimento fiscal e do contencioso administrativo, para
trazer os elementos suficientes e necessários para comprovar seu direito
creditório, não se justificando, no presente caso, a realização de diligência,
seja para suprir carência probatória - uma vez que a diligência não se
afigura como remédio processual para suprir injustificada omissão
probatória -, seja para contemplar necessidade de análise técnica dos
documentos trazidos ao processo - porque, neste último caso, a autoridade
fiscal e os órgãos julgadores são plenamente capazes e tecnicamente
habilitados para apreciar as questões postas em análise, mas que no
presente caso sequer foram colacionados, ficando prejudicada a própria
aplicação da verdade material no procedimento de verificação do crédito.
MÉRITO
A recorrente reitera que apurou e declarou em sua DCTF original, relativa a
outubro de 2014, COFINS a recolher no montante de R$ 6.740.889,2214, o
qual foi quitado por meio das DCOMPs no 34676.04219.181114.1.3.02-
6300,
no
24670.39512.181114.1.3.03-0016
e
no
16069.37738.181114.1.3.02-3560, que como visto, já foram homologadas.
No entanto, a Recorrente defende que verificou posteriormente que a base
de cálculo da contribuição foi indevidamente majorada pela falta de
exclusão de despesas incorridas em operações de intermediação
financeira, no valor de R$ 53.874.436,49, as quais são expressamente
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720249/2020-44
8
dedutíveis, nos termos do artigo 3o, §6o, inciso I, alínea a, da Lei no
9.718/1998.
Para evidenciar o exposto, ainda que por amostragem (em virtude do
volume de operações - são diversos lançamentos contábeis, compostos por
milhares de relatórios analíticos de operações individualizadas, envolvendo
o pagamento de despesas incorridas nas operações de intermediação
financeira com terceiros), o Recorrente passa a demonstrar a legitimidade
da redução da base de incidência da COFINS, das retificações realizadas na
DCTF e EFD – Contribuições e que originou o crédito em questão. Em
outubro de 2014, a base de cálculo da COFINS foi reduzida de R$
168.522.230,46 para R$ 114.647.793,97, em razão da dedução das
despesas com intermediação financeira no valor de R$ 53.874.436,49. Esse
saldo total deduzido pode ser conferido pelas contas de despesa específicas
que levaram a sua formação, conforme razões anexos. Para exemplificar a
composição desse valor, veja-se que foi registrada uma despesa de R$ 4,65
(Doc. 02), relacionada ao contrato no 702780942 0 (Doc. 03), neste período.
Essa despesa fez parte do total de despesas registradas na conta
8.1.7.54.00.7 479.4 (-) DESP COMISSAO CORRESP BANCARIO-CONSIGNADO,
mencionada acima, que, em conjunto com outras contas de despesas,
vieram a compor os quase R$ 54 milhões deduzidos mencionados acima.
Como se observa, os vastos valores retificados são compostos de parcelas
muito pequenas de pagamentos feitos pelo Recorrente de despesas de
intermediação financeira. Em razão disso, a composição do valor retificado
envolve uma quantidade significante de informação e documentação. De
fato, são milhões de linhas referentes a despesas incorridas que deram
origem à retificação, sendo impraticável a comprovação de todas, operação
por operação, razão pela qual o Recorrente seguiu com a exposição via
amostragem, a fim de evidenciar seu direito creditório. Diante dessa
demonstração por amostragem, ainda que não se aceite a retificação feita
pelo Recorrente e seu respectivo direito creditório (o que se suscita apenas
para argumentar), é patente a necessidade de conversão do presente
julgamento em diligência para que se possa verificar em detalhes as
milhares de despesas de intermediação financeira e seu impacto na base de
cálculo da COFINS apurado pelo Recorrente entre 2014 e 2015. Deveras, é
patente o direito conferido na legislação ao Recorrente de deduzir as
despesas incorridas no desenvolvimento de suas atividades operacionais,
especificamente previstas com contratos com seus correspondentes no País
com operações de crédito, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Por
consequência, também é legítima a retificação de suas obrigações
acessórias para retratar este cenário.
O Recorrente incorre em diversas despesas com o pagamento de
comissões, tais como: (i) Recepção e encaminhamento de propostas de
operações de crédito e arrendamento mercantil, concedidas pelo
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720249/2020-44
9
Recorrente, bem como outros serviços prestados para o acompanhamento
dessas atividades; (ii) Recepção e encaminhamento de propostas de
fornecimento de cartões de crédito de responsabilidade do Recorrente e;
(iii) Serviços complementares de coleta de informações cadastrais e de
documentação, bem como controle e processamento de dados das
operações pactuadas e descritas nos itens anteriores. (...)
Assim, são plenamente dedutíveis tais despesas incorridas pelo Recorrente,
a luz do mencionado artigo 3o, § 6o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.718/98
(despesas incorridas nas operações de intermediação financeira),
justificando o crédito em comento. Dessa forma, tendo em vista a
retificação do montante efetivamente devido a título de COFINS no período
em comento, configurou-se um excesso de compensação realizado pelo
Recorrente no valor de R$ 2.154.977,46 (R$ 6.740.889,22 – R$
2.154.977,46),
objeto
do
PER
originário
do
presente
processo
administrativo. Ante o exposto, tendo o Recorrente realizado o
procedimento adequado para retificar suas obrigações acessórias (DCTF e
EFD – Contribuições), para ter restituído a compensação a maior
evidenciado no presente tópico, bem como pelo fato de que a única razão
para o indeferimento da restituição foi o fato de a liquidação da COFINS
considerada neste PER ter sido realizada por meio de compensação, que,
como já visto preliminarmente, não é óbice à restituição, na medida que a
compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário nos
termos do inciso II, do artigo 156 do CTN, requer-se a reforma do acórdão
recorrido, com o consequente deferimento integral do Pedido de
Restituição em questão.
Além disso, a recorrente defende a inexistência de prescrição ou duplo
aproveitamento do crédito pleiteado no Pedido de Restituição. Isso porque
levando-se em consideração que a Recorrente, em 18/11/2014, transmitiu
DCOMPs (homologadas, conforme visto nos tópicos anteriores, razão pela
qual não pode retifica-las) com o objetivo de quitar os respectivos débitos
que entendia serem devidos à época, conforme já comprovado, resta
inequívoco que somente na data da homologação destas que ocorreu
pagamento indevido.
Novamente, cumpre esclarecer que a origem do direito creditório em
comento não guarda pertinência com os saldos negativos apontados pela
Turma Julgadora. A origem do montante pleiteado no PER diz respeito
única e exclusivamente à reapuração da base de cálculo da COFINS devida.
Ou seja, no presente processo, discute-se simplesmente a existência deste
direito creditório pautado, por sua vez, na exclusão de despesas dedutíveis
da base de cálculo, conforme exposto em detalhes no tópico anterior, não
havendo que se falar, portanto, em duplo aproveitamento.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720249/2020-44
10
Trata-se de um débito confessado, nas compensações indicadas pela Turma
Julgadora, a maior por conta de um erro no cálculo do montante do débito,
exatamente enquadrado na hipótese prevista pelo mencionado artigo 165,
II, do CTN. Por conseguinte, levando-se em consideração que o Recorrente,
em 18/11/2014, transmitiu DCOMPs (homologadas, conforme visto nos
tópicos anteriores – razão pela qual não pode retifica-las) com o objetivo de
quitar os respectivos débitos que entendia serem devidos à época,
conforme já comprovado, resta inequívoco que somente na data da
homologação destas que ocorreu pagamento indevido.
Dando seguimento, em 08/11/2019, o Recorrente transmitiu o PER objeto
do presente processo administrativo, tempestivamente, em razão do
referido pagamento a maior, ou seja, data em que o referido crédito
tributário não havia sido extinto pela prescrição. Logo, diante do exposto,
resta comprovado que não se trata de crédito duplamente utilizado, uma
vez que são de origens distintas, e muito menos prescrito porquanto entre
o momento da homologação das DCOMPs e da transmissão do PER não
transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos indicado pela legislação.
No entanto, no âmbito da RFB as compensações e restituições são
regulamentadas pela Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, que assim
define em relação a utilização do formulário:
Art. 165. Os formulários a que se refere o art. 168 poderão ser utilizados
pelo sujeito passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o
ressarcimento, o reembolso ou a compensação de seu crédito para com a
Fazenda Nacional não puder ser requerido ou declarado eletronicamente à
RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 1o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação no referido programa,
bem como a existência de falha no programa que impeça a geração do
pedido eletrônico de restituição, do pedido eletrônico de ressarcimento, do
pedido eletrônico de reembolso ou da declaração de compensação.
§ 2o A falha a que se refere o § 1o deverá ser demonstrada pelo sujeito
passivo à RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do
enquadramento do documento por ele apresentado no disposto no art. 77
ou no art. 164.
Art. 166. A compensação será considerada não declarada e o pedido de
restituição, o pedido de reembolso ou o pedido de ressarcimento será
indeferido sumariamente, quando a impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada em
cumprimento ao disposto na legislação tributária.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720249/2020-44
11
Art. 167. A documentação comprobatória do direito creditório deverá ser
anexada aos formulários a que se refere o art. 168.
Art. 168. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição ou de Ressarcimento - Anexo I
Em que pese o esforço da recorrente, verifica-se que todas as DCOMP
foram entregues em 18/11/2014 e possuem como crédito informado Saldo
Negativo de IPRJ ou CSLL. Nos sistemas de compensação verificamos mais
detalhes da situação das DCOMP e seus créditos:

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720249/2020-44
12

Portanto, nos termos do art. 167 da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017, a documentação comprobatória do crédito alegado deve
acompanhar o formulário de Pedido de Restituição apresentado. No
entanto, no presente caso, as únicas provas carreadas aos autos
restringem-se à retificação da DCTF e da EFD-Contribuições, não tendo sido
juntados documentos idôneos aptos a demonstrar a existência do crédito
pleiteado.
Nesse sentido, incumbe ao Contribuinte a demonstração de maneira clara
e coerente, acompanhada das provas hábeis e suficientes, dos fatos que
justificariam a alteração/retificação da DCTF para que se possa autorizar a
alteração da mesma e aferir as respectivas características de liquidez e
certeza do pleito creditício. Cabe transcrever o item 13.1 do Parecer
Normativo COSIT no2 de 28/08/2015:
“13.1 O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das
informações declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade
administrativa tem o poder-dever de confirmá-las. A autoridade
administrativa poderá solicitar a comprovação do alegado crédito
informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um pagamento e
estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser considerado
apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720249/2020-44
13
solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito.
Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente
suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da análise da
autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal autoridade
poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação da
DCTF) e conseqüentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com
base em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que
disponível nos sistemas da RFB.”
Dessa forma, conforme detalhado pela DRJ, para comprovar a existência de
crédito vinculado a registro contábil, não basta a mera apresentação do
registro; é imprescindível indicar, de forma específica, quais documentos
estão associados a cada registro.
Além disso, quando a natureza da operação escriturada ou documentada
for relevante para a caracterização do direito creditório, é essencial que a
descrição constante nos registros e documentos seja clara, sem
abreviaturas ou códigos que dificultem ou inviabilizem a adequada
identificação do negócio.
Destarte, quanto à retificação da DCTF para redução do débito, mesmo que
eventualmente a recorrente tivesse razão, a legislação tributária é regida
por prazos que visam assegurar segurança jurídica a ambas as partes. Tais
prazos funcionam como vias de mão dupla, pois limitam tanto a
possibilidade de revisão contábil pelo fisco quanto o prazo razoável para a
utilização de créditos alegadamente existentes pelo contribuinte.
Vejamos o que diz o CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade
do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos
seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; II - erro na
edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de
qualquer documento relativo ao pagamento; III - reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória. (...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720249/2020-44
14
Nesse sentido, a DCOMP tem prazo para que seja analisada, sob pena de
ser considerada homologada tacitamente. Vejamos o art. 74 da Lei no
9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Portanto, a forma adequada de aproveitamento do crédito alegado seria
por meio de retificação das DCOMPs ou de pedido de cancelamento das
mesmas. Tais procedimentos, contudo, devem ser realizados antes da
conclusão da análise pela autoridade fiscal (homologação ou não das
DCOMPs), o que não ocorreu dentro do prazo legal.
Além disso, permitir que o contribuinte utilize indefinidamente um crédito
já prescrito, previamente declarado em DCOMP homologada, sempre que
entender que seu débito seria menor, violaria os prazos legais supracitados
e comprometeria a segurança jurídica.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso
voluntário, afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720249/2020-44
15
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 249
DF CARF MF
Original